Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Perda superveniente do interesse recursal: o julgamento dos agravos anteriormente interpostos pelo devedor, improvidos, subtrai o interesse processual do devedor no presente recurso.